Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015759-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), PATRIOTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DE MATO GROSSO - PATRI/MT - CNPJ: 17.848.922/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIA INSUFICIENTE DA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
G.P.I.E.E.L
. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão em ação monitória, julgando o feito improcedente nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante alega omissões e contradições quanto à análise da responsabilidade pela mora na citação, à consideração de paralisações imputáveis à serventia judicial, à aplicação da Súmula 106 do STJ, ao cálculo do prazo prescricional e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise das paralisações cartorárias e sua influência na citação; (
ii
) apurar eventual contradição ao imputar desídia à parte autora, a despeito de sua atuação processual; (
iii
) definir se o acórdão foi omisso na explicitação dos marcos temporais da prescrição e da suspensão legal prevista na Lei nº 14.010/2020; e (
iv
) analisar se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, quando demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da mora na citação, concluindo que a ausência de efetivação do ato decorreu também da ineficácia das diligências realizadas pela parte autora, que se limitaram a fornecer endereços genéricos e não adotaram providências concretas como pesquisa em cadastros públicos ou pedido de citação por edital.

A alegação de contradição entre o reconhecimento da desídia e a atuação processual da parte foi corretamente afastada, pois o acórdão distinguiu entre atos processuais formais e a efetividade das diligências realizadas, apontando a ausência de medidas idôneas para localização do réu.

O acórdão reconheceu expressamente a suspensão legal dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, e indicou que, mesmo com a prorrogação, o prazo de cinco anos foi ultrapassado sem citação válida, não se exigindo detalhamento excessivo de marcos temporais diante da clareza do fundamento legal (CC, art. 206, § 5º, I).

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, a decisão embargada não padece de vício grave que justifique alteração de mérito, sendo incabível a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.

A
jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente enfrentada, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de paralisação cartorária não afasta a prescrição quando a parte autora deixa de adotar diligências concretas e eficazes para viabilizar a citação.

Atos formais reiterados, desacompanhados de providências idôneas, não satisfazem o grau de diligência exigido para aplicação da Súmula 106 do STJ.

O reconhecimento da prescrição não exige detalhamento minucioso dos marcos temporais quando o termo inicial, os efeitos da suspensão legal e o prazo quinquenal estão claramente indicados no acórdão.

O prequestionamento está satisfeito quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022
e
1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA.

contra acórdão
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão monitória, julgando improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A embargante alega omissão quanto às paralisações cartorárias e sua repercussão no ato citatório, afirmando que o acórdão não enfrentou, de modo específico e circunstanciado, as paralisações processuais imputáveis à serventia judicial após o despacho que ordenou a citação em 26 de fevereiro de 2020.

Aponta, também,
contradição ao afirmar-se desídia da embargante quando o caderno processual demonstra conduta ativa e colaborativa, com indicação de múltiplos endereços, recolhimento de custas e despesas de citação, petições sucessivas após retornos negativos, renovação de requisições de expedição e pronta resposta a intimações.

Sustenta, outrossim, a necessidade de
explicitação dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil, bem como a demonstração de ter considerado, de maneira expressa, a suspensão legal prevista no art. 3º da Lei 14.010/2020, no período de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. Sustenta ser imprescindível que o
decisum
identifique com precisão o termo inicial considerado, os marcos interruptivos ou suspensivos efetivamente reconhecidos, o termo final apurado e a metodologia de cálculo adotada, sob pena de deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, com influência direta no resultado do julgamento.

Por fim, alega omissão ao não enfrentar, de maneira direta e concreta, o poder-dever do juízo de conduzir eficientemente o ato de citação.

Requer, em síntese, o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, com pronunciamento expresso sobre os períodos de paralisação imputáveis à serventia e sua duração total, o reconhecimento de que a citação, como ato judicial, não pode converter a mora da máquina judiciária em penalidade prescricional à parte diligente, a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça dadas as circunstâncias demonstradas, a readequação do cômputo prescricional à luz da retroação prevista no art. 240, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, e, se mantida a conclusão, que o acórdão especifique de forma clara e individualizada quais condutas concretas teriam faltado à embargante, apartadas daquelas que competem exclusiva e objetivamente ao Poder Judiciário e à serventia, para fins de prequestionamento e controle pelas instâncias superiores.

Subsidiariamente, a embargante requer o reconhecimento da mora judicial na prática do ato citatório e a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos infringentes, afastando-se a prescrição e determinando-se o regular prosseguimento do feito com a efetivação da citação.

Por fim, requer expressamente, para fins de interposição de recursos excepcionais, o pronunciamento expresso, ainda que para manter a conclusão, sobre a interpretação e aplicabilidade literal dos
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 240, parágrafos primeiro e segundo, 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil; art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; art. 3º da Lei 14.010/2020; e Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ainda, que o acórdão registre, de forma clara e individualizada, o enfrentamento dos seguintes pontos controvertidos para fins de prequestionamento específico: existência, extensão e relevância dos lapsos de paralisação imputáveis à serventia na materialização do ato citatório; incidência do art. 240, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, quanto à retroação do despacho que ordena a citação, e do parágrafo segundo, quanto ao dever instrumental do autor; metodologia de cômputo do prazo prescricional com a exclusão do lapso suspensivo de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, nos termos do art. 3º da Lei 14.010/2020; e compatibilidade da conclusão adotada com a literalidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“Cinge-se a controvérsiaadefinir se a demora na efetivação da citação da parte requerida, em ação monitória ajuizada tempestivamente, decorreu de inércia imputável à autora ou se resulta demorosidade própria doPoderJudiciário, hipótese em que incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

Aparte apelantesustenta que a paralisação do feito não se deu por culpa da parte autora, mas sim da secretaria judicial, que teria, ao longo de mais de dois anos, frustrado os requerimentos de citação ao arquivar indevidamente os autos ou se demorar excessivamente em cumpriros atos processuais, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos expendidos pela parte apelante, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que a parte autora tenha se manifestado com frequência e tempestividade, apresentando diversos pedidos de citação com indicação de diferentes endereços, não se pode ignorar que todas as diligências realizadas foram
infrutíferas
.Com efeito, ao longo de
quase seis anos de tramitação
, não houveumindíciosequerde sucesso na localização da parte ré.

Os autos revelam que, a despeito de manifestações formais sucessivas, as tentativas de citação foram, em sua totalidade,
inócuas
, porque não acompanhadas de diligências eficazes ou tecnicamente adequadas à localização do devedor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, para fins de afastamento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ, é indispensável que o autor demonstre ter atuado demodoefetivo, e não apenas formal. Requerimentos reiterados, desacompanhados de providências idôneas,como pedidos de pesquisa em bases públicas ou citação por edital, não satisfazem o grau de diligência exigido para obstar a consumação do prazo prescricional.

Dito de outro modo, é necessária a comprovação de que a impossibilidade ou demora na citação da parte contrária decorre de falha imputávelexclusivamenteao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

[...]

Importa destacar que a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme prevê o art. 240, § 1º, do CPC, depende de o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, asprovidências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de inaplicabilidade da retroação (art. 240, § 2º).

No caso dos autos, o autor protocolizou requerimentos sucessivos, mas nenhum deles resultou na efetivação do ato citatório, tampouco houve adoção de providências que extrapolassem o mero fornecimento de endereços genéricos,por vezes repetidos, sem análise crítica sobre sua exequibilidade.

Assim, embora se reconheça a boa-fé da parte autora e sua intenção em impulsionar o feito, não há como ignorar que
a ausência de citação válida em mais de cinco anos
, lapso suficiente para o transcurso do prazo prescricional, decorreutambémda insuficiência material de suas diligências, e nãoexclusivamenteda atuação doPoderJudiciário.

Por fim, destaca-se que amorosidadedo Juízo, ainda que censurável, não demonstrou ter sido óbice concreto à realização da citação, pois os endereços fornecidos pela parte autora, ainda que reiterados com presteza formal, mostraram-se invariavelmente ineficazes.

A despeito de sucessivas tentativas, não foram adotadas medidas adicionais potencialmente eficazes, como consulta a cadastros públicos oficiais, citação por edital ou qualquer outro meio eficiente, de modo que a ausência de citação válida não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, não se aplica, no caso concreto, a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ, devendo prevalecer a regra geral do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que reconhece a prescrição da pretensão monitória no prazo de cinco anos, contados do vencimento do último cheque. Diante da ausência de citação válida nesseintervalo temporal, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por fim, aparte apelante invoca a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Referida suspensão, de fato, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional, resultando em prorrogação do termo final da prescrição para agosto de 2024. Todavia, verifica-se que, mesmo com esse acréscimo temporal, não se logrou citação válida da parte ré até a prolação da sentença em março de 2025, de modo que a pretensão permanececobertapela prescrição.

Em que pese o esforço argumentativo da parte autora, fato é queapesar de diversas manifestações processuais ao longo do tempo,
o réu jamais foi validamente citado
, tendo se escoado
mais de cinco anos
desde o ajuizamento da demanda sem que se consumasse ato interruptivo eficaz da prescrição, devendo a sentença que julgou improcedente a demanda ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Destaca-se entendimento adotado em caso semelhante:

[...]

Assim como o Poder Judiciário tem o dever de assegurar o acesso à justiça e promover o julgamento dos litígios a ele devolvido, tem também o poder-dever de evitar que demandas como estasobrecarreguem e vinculem eternamente a Máquina Judiciária, constituindo óbice à eficiente prestação jurisdicional por culpa, lapso ou desídia da própria parte interessada.

Como anteriormente mencionado,embora a parte autora tenha apresentado movimentações processuais ao longo da tramitação da demanda, estes atos se caracterizam como meros impulsos procedimentais sem eficácia concreta, não resultando em qualquer avanço efetivo na satisfação do crédito perseguido.

Considerando o extenso período transcorrido sem a obtenção de resultados práticos, e apesar das alegações em contrário apresentadas pela parte apelante, revela-se não apenas prudente, mas verdadeiramente salutar, a extinção do feito. Assim entendo, pois tal medida impede o dispêndio desnecessário de recursos e esforços jurisdicionais na continuidade de umacobrançaque se mostra inviabilizada pelas evidentes dificuldades na localização do devedor.

Nesse sentido, tem-se decidido:

[...]

Consigne-se que a citação constitui pressuposto para a existência e validade do processo, sendo certo que, sem ela, não há como efetivar a prestação jurisdicional. Isso decorre da própria natureza da ação monitória, cuja efetividade se encontra condicionada à constituição válida da relação processual.Assim, não se vislumbrando causa interruptiva eficaz da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recursode apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte adversa.

É como voto.”

Pois bem.

A embargante alega
omissão
quanto às paralisações cartorárias e sua repercussão na citação, sustentando que o acórdão não teria enfrentado, de forma específica, os períodos de inércia da serventia judicial após o despacho citatório, bem como a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §1º, do CPC.

A alegação, contudo, não procede. O acórdão examinou expressamente a mora na citação, reconhecendo que, embora a parte autora tenha apresentado sucessivos requerimentos, estes foram ineficazes, pois não acompanhados de diligências idôneas para localização dos réus. Destacou-se, inclusive, que durante quase seis anos não houve qualquer medida concreta capaz de viabilizar a citação, a despeito da frequência das manifestações formais.

Quanto à Súmula 106 do STJ, o julgado asseverou que a sua incidência pressupõe atuação efetiva da parte, não bastando petições reiteradas desacompanhadas de pedidos robustos, como pesquisas em cadastros públicos ou citação por edital. Ressaltou-se que a simples reiteração de endereços já sabidamente infrutíferos não atende ao grau de diligência exigido para obstar o curso da prescrição.

A embargante também aponta
contradição
ao se falar em “desídia”, quando teria agido com regularidade. O acórdão, todavia, não ignorou as petições apresentadas, mas concluiu que foram formalmente corretas e materialmente
inócuas
. O fornecimento de endereços sabidamente improdutivos e a ausência de providências efetivas
,
como consultas
aos sistemas
de busca,
revelam insuficiência na adoção de meios minimamente eficazes para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

Ainda
, a parte embargante
requer a
explicitação
dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional e esclarecimento sobre a exclusão do período de suspensão da Lei 14.010/2020,
defendendo haver omissão neste ponto
.
Entretanto, verifica-se que o
acórdão enfrentou expressamente a questão,
r
econhece
ndo
a aplicabilidade da suspensão legal
e
consider
ando
o período no cálculo e indicou o termo final prorrogado, que foi agosto de 2024.
Destacou
, ainda, que mesmo com esse acréscimo temporal, a prescrição se consumou antes da prolação da sentença em março de 2025.

Quanto à metodologia detalhada do cálculo, o acórdão não estava obrigado a explicitar cada marco temporal de forma minuciosa, pois o termo inicial é evidente, correspondendo ao dia seguinte ao vencimento do título, em 25 de março de 2019, o prazo é quinquenal, conforme o art. 206,
§ 5º
, inciso I, do Código Civil, a suspensão foi considerada e a conclusão é inequívoca: prescrição consumada.

Quanto ao dever de o juízo zelar pela efetividade da citação e ao princípio da duração razoável do processo, o acórdão reconheceu que eventuais demoras judiciais não constituíram, por si, obstáculo concreto à realização da citação, pois os dados fornecidos pela autora se mostraram, reiteradamente, imprestáveis, não se podendo imputar ao Judiciário a totalidade da inércia processual.

Relativamente ao pedido de
especificação individualizada das condutas que teriam faltado à embargante,
insta salientar que tal pleito
não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se destinam a obter fundamentação complementar sobre aspectos já suficientemente enfrentados.
O acórdão já indicou, de forma clara, que a autora deixou de adotar providências diligentes, como pesquisas em bases oficiais e citação por edital, sendo suficiente a motivação apresentada para amparar a conclusão.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

No tocante
ao pedido subsidiário de efeitos infringentes, com o reconhecimento da mora judicial e aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com afastamento da prescrição e determinação de regular prosseguimento do feito, entendo que não merece acolhimento.

Os embargos de declaração não comportam efeitos
infringentes
, salvo quando a decisão embargada padece de vício grave e manifesto, de natureza substancial, a ponto de configurar verdadeira teratologia
, o que evidentemente não é o caso dos autos, porquanto
o aresto
embargad
o
se baseou estritamente nos princípios processuais e nos dispositivos legais para chegar
a
determinada conclusão
.

No presente
caso
, conforme demonstrado, não há vícios a serem sanados, mas apenas irresignação com o mérito da decisão. O acórdão está correto, fundamentado e em conformidade com a jurisprudência dominante. Não há, portanto, fundamento para efeitos infringentes.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

DO PREQUESTIONAMENTO

No tocante ao prequestionamento, a embargante requer o pronunciamento expresso, para fins de interposição de recursos excepcionais, sobre a interpretação e aplicabilidade literal dos dispositivos legais e enunciado sumular indicados.

Todavia,
a
jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não há necessidade de o julgador rebater um a um todos os argumentos e fundamentos trazidos pela parte, bastando que enfrente as questões jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Portanto,
não há omissão quando o órgão julgador aprecia todas as questões jurídicas relevantes postas à sua apreciação, ainda que não mencione expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes.

Nesse sentido:

“[...]Com efeito,
o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.5.Agravo interno não provido
.”(STJ -
AgInt
no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

“[...]A matéria suscitada no recurso especial foi devidamente
prequestionada
pelas instâncias ordinárias,
sendo desnecessária qualquer manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, porquanto admite-se o prequestionamento implícito quando demonstrado, inequivocamente, o enfrentamento da quaestio à luz da legislação federal infraconstitucional,
o que efetivamente ocorreu, in
casu
.”
(STJ - REsp: 1102424 SP 2008/0132178-0, Relator.: Ministro MASSAMIUYEDA, Data de Julgamento: 18/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
08/10/2009)

“[...]A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a
necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem,
ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislaçãofederal
.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à conclusão
adotada
no caso concreto, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse contexto, merece destaqueo art. 1.025do CPC,que assim prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, os embargos de declaração não comportam provimento, servindo apenas como manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
., mantendo inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026